Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700504-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: ESPEDITO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela seguradora ré contra decisão proferida pelo Juízo de origem na qual determinou o cumprimento de obrigação de fazer referente à transferência de veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que o cumprimento da obrigação de fazer não é possível neste momento, uma vez que ainda há débitos de responsabilidade do autor agravado pendentes de pagamento. O efeito suspensivo foi concedido. O agravado informou a quitação dos débitos pendentes, não havendo mais empecilhos à realização da transferência do veículo. O agravante reconheceu a perda do objeto do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE. Efeito suspensivo revogado. Diante do fato novo ocorrido (quitação dos débitos), a concessão de novo prazo para realização da transferência deve ser requerida pela agravante perante o Juízo de origem. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora